Tribunal: TJDFT
Processo: 0730130-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730130-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MADEIRA DO FUTURO CASA DE AMIGOS LTDA, ERNANI XAVIER DE ALMEIDA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0717024-19.2023.8.07.0003, indeferiu pedido de expedição de ofício à SEFAZ para informar se os executados possuem imóveis que possam estar em vias de regularização. Não há pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo no recurso. Preparo recolhido (ID 74335609). Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE OS AGRAVADOS para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025 13:15:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador